Tribunal: TJSP
Processo: 0020724-15.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020724-15.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CRISTIANO GERVAZIO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, confirmando-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios
fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020724-15.2015.8.26.0482 -Voto no 43083
2
VOTO no: 43.083
Apelação Criminal no: 0020724-15.2015.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: João Pedro Bressane de Paula Barbosa.
Apelante: Cristiano Gervazio de Oliveira.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por CRISTIANO GERVAZIO DE
OLIVEIRA contra a r. sentença publicada em 13 de fevereiro de 2019, lançada a fls.
230/235 dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no art.
180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e
10 diárias de multa, no piso, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, em razão de fato
ocorrido entre os meses de junho e julho de 2015.
Pretende o recorrente a absolvição por insuficiência de provas da
materialidade do crime e da autoria, negando-a e sustentando a ausência de dolo em sua
conduta. Contesta ainda os depoimentos dos policiais, invocando o princípio do in dubio
pro reo. Subsidiariamente, pleiteia a isenção das custas processuais (fls. 258/265).
Constam as contrarrazões (fls. 269/272) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 279/288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020724-15.2015.8.26.0482 -Voto no 43083
3
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Com todo respeito ao entendimento exposto pela combativa defesa, a
condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de prova
obtidos no curso da persecução criminal.
A materialidade do crime é inconteste, sobretudo diante do auto de
exibição e apreensão de fl. 18, do auto de reconhecimento do objeto de fl. 23, auto de
entrega de fl. 24, auto de avaliação de fl. 69, e da prova oral colhida (mídia).
A autoria do crime atribuída ao recorrente é, igualmente, induvidosa.
Confirmou-se nos autos que o apelante adquiriu e expôs a venda, em
proveito próprio, um skate que sabia ser proveniente de crime.
A vítima esclareceu que teve seu skate subtraído, descobrindo
posteriormente que o referido objeto estaria sendo anunciado na “feira do rolo”, quando,
então, entrou em contato com o acusado negociando a aquisição de seu próprio bem. Daí,
dirigiu-se até a residência do apelante e reconheceu o objeto, momento em que acionou a
policia militar, e o bem foi recuperado.
Assim sendo, a negativa do apelante da ciência da origem espúria do skate
não convenceu. Além do mais, ele apresentou versões exculpatórias não convincentes
para tentar justificar a posse do bem, alegando, em suma, que havia adquirido o skate
d'um rapaz de apelido “Lagartixa”, entregando em troca um veículo, mas sem
documentação, o que não deixa dúvida da ciência da origem espúria do bem.
Portanto, diante do contexto dos fatos acima citados, é evidenteque o
recorrente tinha plena ciência da origem ilícita do bem que adquiriu e que se encontrava
em seu poder. Dessa forma, como, mesmo assim, o recebeu e o expôs a venda, inverteu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020724-15.2015.8.26.0482 -Voto no 43083
4
o ônus probatório, incumbindo a ele e não mais à Justiça Pública demonstrar a detenção
lícita, o que não ocorreu. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
RECEPTAÇÃO (Artigo 180,"caput", do Código Penal). RECURSO DA
DEFESA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM
CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS
AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO
DA
ORIGEM
ILÍCITA
DO
BEM
NÃO
COMPROVADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
RECEPTAÇÃO
CULPOSA
INADMISSÍVEL. ”(TJ-SP - APL: 0011556-97.2014.8.26.0037, Relator:
Paulo Rossi, Data de Julgamento: 16/09/2015, 12a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 22/09/2015).
Destarte, a condenação era mesmo incontornável, afastando-se assim a
pretensão absolutória por insuficiência de provas.
No que concerne à dosimetria da pena, contra a qual o apelante não se
insurgiu, não há reparo a ser feito, vez que devidamente fixada no mínimo legal; assim
como a substituição operada e o regime prisional aplicado estão adequados.
Por fim, não há que se falar em isenção das custas processuais e taxas
judiciárias, pois previstas na norma legal. É certo que eventual impossibilidade de
cumprimento pelo recorrente pode ser questionada oportunamente no Juízo da Execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se, no mais,
a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator